Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DEDUZINDO TESES DE DEFESA NÃO APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Todas as matérias de defesa devem ser apresentadas pela parte na contestação, sob pena de restar preclusa a oportunidade para fazê-lo. Inteligência do art. 336 do CPC.
2. O agravante alegou, nas razões do apelo, que as despesas com a reforma do quadro de medição de energia do prédio deveriam ser divididas por 7 unidades e não por 6. Afirmou ser proprietário apenas da unidade de no 102 e que deveria arcar com 1/7 do valor total das despesas referentes à reforma na edificação. Todavia, essa tese somente foi apresentada nas razões do apelo e se mostra contrária àquelas deduzidas na contestação, que fazem referência a responsabilidade do agravante referente a duas unidades do imóvel, apartamentos 102 e 202.
3. O enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.